Tribunal: TJSP
Processo: 1009038-41.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato bancário. Empréstimo capital de giro. Sentença de procedência.
Inconformismo do requerido. Não acolhimento.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. A tentativa de composição amigável na via administrativa não constitui pressuposto processual ou condição da ação para o ajuizamento de demanda judicial de cobrança. Princípio da inafastabilidade da

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato bancário. Empréstimo capital de giro. Sentença de procedência.
Inconformismo do requerido. Não acolhimento.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. A tentativa de composição amigável na via administrativa não constitui pressuposto processual ou condição da ação para o ajuizamento de demanda judicial de cobrança. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Preliminar rejeitada.
Inaplicabilidade do CDC. Pessoa Jurídica. Empréstimo bancário destinado ao incremento da atividade produtiva (Capital de Giro). Relação de insumo caracterizada. A tomadora do crédito não se enquadra no conceito de destinatária final (art. 2o do CDC), tampouco restou demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a autorizar a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Precedentes.
Existência e validade da dívida. Ausência de instrumento contratual assinado. Irrelevância, in casu. Ação de conhecimento que admite ampla dilação probatória. A relação jurídica restou incontroversa mediante a comprovação da disponibilização do numerário na conta corrente da empresa requerida e sua efetiva utilização. A perfectibilização do contrato de mútuo, de natureza real, opera-se com a tradição do capital.
A requerida utilizou o crédito e realizou pagamentos parciais, reconhecendo a existência da obrigação. A alegação de desconhecimento das taxas e encargos, desacompanhada de impugnação específica aos cálculos aritméticos apresentados, configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva. Vedação ao enriquecimento sem causa.
Majoração da verba honorária devida pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.